Tribunal: TJMT
Processo: 1007620-29.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007620-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[QUERUBINO SOARES NETO - CPF: 400.838.371-91 (ADVOGADO), QUERUBINO SOARES NETO - CPF: 400.838.371-91 (AGRAVANTE), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (AGRAVADO), CARTAO BRB S/A - CNPJ: 01.984.199/0001-00 (AGRAVADO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO DE LIMINAR - BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.

Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por QUERUBINO SOARES NETO, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Esp. em Direito Bancário da comarca de Cuiabá, que nos autos da ação Indenizatória por Danos Morais e Repetição do Indébito com Pedido de Liminar nº 1007784-65.2024.8.11.0041 movida em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA AS e outro, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça; determinando a intimação do autor para que comprove o recolhimento das custas de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de seu indeferimento, nos termos do artigo 290 do CPC.

Sustenta que: fora demonstrada na peça inicial, replicando-se neste recurso a situação financeira atual do Agravante, de forma que demonstrou e demonstra que os valores recebidos de seu salário de militar da reserva remunerada mal dá para custear as despesas do lar.

Alega que ‘para provar a situação de hipossuficiência momentânea, apresenta seu holerite de servidor público estadual aposentado, referente ao mês de 02/2024 para demostrar que, por circunstância da vida, é descontado mensalmente mais de 80% (oitenta por cento) de sua remuneração bruta, em detrimento a pagamento de plano de saúde e empréstimos consignados, que lhe sobra líquido o valor de R$ 8.733,17 (oito mil setecentos e trinta e três reais e dezessete reais).’.

Assevera que: considerando o valor da causa na presente demanda judicial e analisando os eventuais valores das custas iniciais para o ajuizamento da ação, tal como demostra o simulador de custas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que se dará no valor de R$ 5.128,00 (cinco mil cento e vinte e oito reais), esclarece não dispor de recursos financeiro, no momento, para pagamento das referidas custas iniciais.’.

Acrescenta que o valor líquido que o requerente está recebendo mensalmente já não é suficiente para pagar as despesas com alimentação, aluguel, condomínio, energia, transporte, tributos estaduais e municipais, entre outras despesas necessárias do convívio familiar.

Afirma que o indeferimento do benefício da justiça gratuita é um óbice ao acesso à justiça.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, em sede de tutela recursal antecipada, para que assim seja determinado, nos autos de origem a revogação da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça; seja deferida a gratuidade de justiça tanto no processo de origem quanto no presente Recurso de Agravo de Instrumento; determinação ao impulsionamento da ação, nos autos de origem, com as análises dos seus pedidos, em especial o da tutela antecipada contida na petição inicial; no mérito, o provimento integral deste Agravo de Instrumento, revogando-se a r. decisão agravada,

A liminar foi parcialmente deferida. (id. 207727185)

Informações. (id. 208004694)

Petição do agravante. (id. 210076654)

Contrarrazões. (id.211999179)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de Instrumento interposto por QUERUBINO SOARES NETO, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Esp. em Direito Bancário da comarca de Cuiabá, que nos autos da ação Indenizatória por Danos Morais e Repetição do Indébito com Pedido de Liminar nº 1007784-65.2024.8.11.0041 movida em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA AS e outro, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça; determinando a intimação do autor para que comprove o recolhimento das custas de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de seu indeferimento, nos termos do artigo 290 do CPC.

Pois bem.

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração da parte requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Nesse contexto, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)

Esclareço, por oportuno que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017)

Assim, não visualizo elemento mínimo probatório, que demonstre que a parte agravante está, de fato, na situação a que se refere o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil; eis que a situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, os quais seria possível depreender que os gastos das despesas mensais a impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, o que não restou comprovado.

Assim, os argumentos expendidos e os demais elementos constantes do recurso não são suficientes para ensejar, o deferimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/1973 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 3. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente. Precedentes. 4. No caso, o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024